Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR. PERDA DA SENSIBILIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DE NERVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS FIXADO DE ACORDO COM O ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A Autora/Apelante pretende majoração da indenização por danos materiais e morais em razão de lesão corporal causada em procedimento de médico, com perda temporária de sensibilidade de nervo.
2. Responsabilidade civil objetiva do hospital, na qualidade de fornecedor de serviços, que impõe o dever de reparar os danos causados à paciente, enquadrada como consumidora, a teor do artigo 14, do CDC, por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. O valor fixado observou as regras do artigo 944, do CC, e não é capaz de ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, bem como lhe traz algum alento ao seu sofrimento, além de repreender a conduta de seu ofensor, em decorrência da conduta reprovável, e de ter sido observado as condições econômico-financeiras das rés.
4. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.